Tribunal: TJPA
Processo: 0805767-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805767-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805767-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34.412

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

ADVOGADA:

SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA – OAB/PA 13.873

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. NULIDADE DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão interlocutória da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a Construtora Leal Moreira Ltda. e suas controladas, com

a responsabilização direta dos sócios. A agravante alega nulidade por ausência de citação, decisão extra petita quanto ao reconhecimento de grupo econômico e deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão por ausência de citação das pessoas jurídicas indicadas como parte do quadro societário; (ii) estabelecer se a decisão foi extra petita ao considerar a existência de grupo econômico sem fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A ausência de citação das pessoas jurídicas envolvidas viola o contraditório e a ampla defesa.

4.

A Lei nº 13.874/2019 delimita os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. No caso, não houve citação das pessoas jurídicas mencionadas, o que compromete a validade do incidente.

5.

Precedentes indicam que a ausência de citação adequada no incidente de desconsideração resulta na nulidade da decisão, em razão da não observância do contraditório e do devido processo legal.

6.

Exame quanto à decisão extra petita dado

o alcance do objetivo buscado,que é a nulidade do texto combatido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação das pessoas jurídicas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e §§ 1º a 3º. CPC, arts. 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.227832-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 24/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805767-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34.412

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

ADVOGADA:

SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA – OAB/PA 13.873

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica “ p
ara atingir a Construtora Leal Moreira Ltda., e todas as pessoas jurídicas estabelecidas por esta, mesmo aquelas na modalidade SPE, afastando neste momento, a responsabilização direta dos sócios (pessoas físicas) da empresa controladora.” ( PJe ID 111162002 dos autos originais)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

1)

Nulidade por
error in judicando
da Interlocutória dada a ausência de sua citação.

2)

Decisão
extra petita
quanto a considerá-la pertencente a igual grupo econômico e, se mantido o argumento, reconhecer que a mera existência de grupo econômico não concede

autorização à desconsideração da personalidade jurídica e

3)

Nulidade por
error in procedendo
eis a deficiência na fundamentação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

18914880, páginas 1-17).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 19890881, páginas 1-8)

Redistribuídos à minha relatoria em 14/08/2024.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805767-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34.412

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

ADVOGADA:

SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA – OAB/PA 13.873

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

Premissa 1:

Error in Judicando

- Inexistência de Citação – Violação ao Princípio da Adstrição

O artigo 50 do CC
[1]
estabelece a funcionalidade e objetivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que se assenta na possibilidade real de atingir patrimônio dos sócios a

salvaguardar o direito do credor,que tem a obrigação probatória de demonstrar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.

Nesse sentido, aduz Paulo Lobo.

A desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade alcançar os reais controladores da pessoa jurídica (outra pessoa jurídica, sócios, acionistas, administradores), para que respondam com seus patrimônios pelos atos considerados como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Perceba que não apenas pessoas físicas materializadas nos sócios, mas pessoas jurídicas devem ser citadas quando figuram no quadro societário ora apresentado.

E continua.

A Lei n. 13.874/2019 introduziu os §§ 1º a 3º ao art. 50 do CC, com intuito de definir ou delimitar o alcance dos conceitos indeterminados de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. O desvio de finalidade passou a ser entendido como “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos”. O ­propósito de lesar tem o significado de finalidade de lesão, pois não são relevantes a intencionalidade ou o dolo, bastando a demonstração de que tal conduta lesou credores ou se qualifica como ato ilícito.

A confusão patrimonial é definida pelo § 2º do art. 50 do CC como “ausência de separação de fato entre os patrimônios” da pessoa jurídica e dos sócios. Essa norma apresenta, como características da confusão patrimonial, ou o pagamento repetitivo pela pessoa jurídica de obrigações do sócio ou do administrador, ou a transferência injustificada de ativos ou de passivos entre a pessoa jurídica e o sócio, ou outros atos que lesem a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tal como enunciada no art. 49-A do CC.
[2]

Desvio de finalidade ou confusão patrimonial devem ser provado a fim de que o Incidente possa alcançar o objetivo para qual foi instaurado.

Pois bem. Apresentado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Imperial Incorporadora Ltda,
SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA
apontou o seguinte cenário societário:

- Construtora Leal Moreira LTDA;

- CLM Empreendimentos e Participações Ltda;

- Carlos André Leal Moreira;

-João Carlos Leal Moreira e

- Maurício Leal Moreira.( PJe ID 75311508)

Entrementes, apenas as pessoas físicas foram citadas e vieram ao Incidente demandar, esquecendo-se o julgador primevo de citar as pessoas jurídicas Construtora Leal Moreira LTDA e

CLM Empreendimentos e Participações Ltda, apontadas pela Agravada

como sócias da
Empresa Imperial Incorporadora Ltda.
( PJe ID 90005885)

Logo, a decisão objurgada não prospera eis que nula de pleno direito porque afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa quando não impôs a citação de todos os sócios indicados.

Nesse trilhar.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE (CPC, ART. 133 E SS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Para que se possa atingir o patrimônio de terceiros, alheios à relação processual, é necessária a prévia instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão do processo principal e a citação dos interessados (CPC, arts. 133 e seguintes).

2 -
Não estabelecido o contraditório, com a citação dos sócios da devedora principal, nem oportunizada a produção de provas, deve ser reformada a decisão por meio da qual o MM. Juiz indeferiu de plano o pedido de desconsideração, sem observar os procedimentos legais.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.227832-3/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024). O destaque é meu.

Inexistindo a estabilização objetiva do Incidente, o Incidente não se aperfeiçoa cujo seguimento dos demais atos judicias são predicados como nulos.

Outro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DE SÓCIO POR VIA POSTAL. RECUSA NO RECEBIMENTO DO MANDADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito das obrigações, pois trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual se busca a satisfação dos valores da condenação.
Segundo consta dos autos, o agravante foi incluído no polo passivo da demanda em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora da qual é sócio, sendo determinada sua inclusão no polo passivo com posterior determinação de mandado de citação.

2. Conforme precedentes: "Havendo recusa de recebimento do mandado de citação via postal, não resta aperfeiçoado o ato citatório, de forma a estabelecer a validade da relação processual" (Acórdão 346507, 20070110165318APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ESDRAS NEVES, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 23/3/2009. Pág.: 75
).

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e decretar a nulidade da citação.
(
Acórdão 1870642
, 07080714120248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) negritei.

Premissa que acolho.

Premissa 02:
Error in procedendo

e decisão
extra petita

O objetivo do axioma já foi alcançado dada a nulidade do texto objurgado por desatenção aos princípios acima citados a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para declarar a nulidade do texto objurgado , segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe do acórdão

ao Juízo de origem à acertada estabilização objetiva do Incidente.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

[2]

LOBO, Paulo. Direito civil: parte geral. v.1. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788553623167. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553623167/. Acesso em: 05 set. 2024.

Belém, 22/10/2024